Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-12.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012465-12.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA - CPF: 049.891.581-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA – TRABALHO INTERNO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO –
2) REVOGAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– FALTA DE ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO – FALHA DA DIREÇÃO DA PENITENCIARIA – OMISSÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES NEGATIVAS OU MÁCULAS NO HISTÓRICO CARCERÁRIO DO REEDUCANDO – CUMPRIMENTO FIEL ÀS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA PROGRESSÃO POR LAPSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE QUE COLOCADO EM REGIME MAIS BRANDO –– REVOGAÇÃO INCONVENIENTE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1 - É suficiente para atender às exigências legais da remição da pena por estudo e trabalho, o atestado fornecido pelo diretor do presídio onde se especifica a atividade laboral exercida pelo reeducando, a carga horária diária e o período trabalhado, descrevendo ainda as atividades estudantis e o tempo por ele despendido nos estudos.

2 - Se,
in casu
, ficou evidenciado no histórico carcerário o bom comportamento do apenado e a juntada do atestado de horas de estudo e trabalho não ocorreu por culpa do agravado, mas por falha da administração do estabelecimento prisional, revogar-se a progressão de regime é medida totalmente inadequada. Ademais, o
decurso considerável de tempo em que o reeducando foi colocado em regime mais brando
– mais de 10 meses – e sua fidelidade às
regras impostas pelo magistrado
a quo
, é circunstância a demonstrar satisfatória reinserção social, mormente quando o d.
parquet
, não demonstrar a necessidade efetiva da revogação do benefício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão anexada sob o Id. 94290475 constante do PEP n.

0005482-53.2019.8.11.0042, pela qual se
concedeu a remição
de
79 dias
de pena ao recuperando
LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA,
em reconhecimento aos
238 dias trabalhados,
conforme
atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões recursais (Id. 94290480), o agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea
e com credibilidade para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária, de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias.

Por fim, requer também seja
revogada a progressão de regime concedida em novembro/2020,
porque não houve a juntada do atestado de comportamento carcerário.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 94290480).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento
parcial do recurso, conforme parecer com o seguinte sumário (Id. 99508975):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – cumprimento de pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão – inicial fechado e atualmente em regime semiaberto com monitoramento eletrônico – condenação pelo crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) – agravante requer reforma da decisão para anular o reconhecimento de remição frente a não apresentação de folhas ponto e/ou registro de frequência que demonstrem a carga horária de trabalho exercida pelo apenado, assim como a revogação da progressão de regime pela ausência do atestado de comportamento carcerário – razão parcial ao recorrente – apresentação de Atestado de Trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária do Estado que não demonstra a carga horária laboral do apenado – documento, embora idôneo, não apresenta informações suficientes para verificação da jornada mínima de trabalho – inteligência dos artigos 33 e 126, §1º da LEP – necessidade de apresentação de registro/folha de frequência – precedentes judiciais – cumprimento do requisito subjetivo para progressão de regime – soltura do apenado condicionada a apresentação de comportamento favorável – convalidação da autoridade administrativa – comparecimento regular do reeducando – ausência de notícias de faltas/descumprimento das condições determinadas pelo juízo – Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo parcial provimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
28 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021